Tribunal: TJSP
Processo: 0204614-71.2013.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000826887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0204614-71.2013.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PRINCE COMERCIO DE METAIS
LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0204614-71.2013.8.26.0014 -Voto no
2
Apelação Cível no 0204614-71.2013.8.26.0014
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Prince Comercio de Metais Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 17.618
Ementa:
Execução fiscal. Decurso de prazo para
inclusão de sócio no polo passivo da ação.
Termo inicial do prazo prescricional conforme
o Tema no 444 do C. STJ. Encerramento da
pessoa jurídica e posterior cancelamento dos
atos
constitutivos.

Extinção
da
ação
afastada. Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 65/66, cujo relatório é adotado,
julgou extinta a execução fiscal por reconhecer a prescrição para o
redirecionamento da execução fiscal para os sócios.
O julgado entendeu que a credora tinha dados no sentido
de que houve o encerramento da pessoa jurídica no ano de 2010, mas o
pedido para inclusão de sócio ocorreu apenas em 2019.
O recurso é da Fazenda do Estado, que persegue o
afastamento da extinção ao argumento de que não houve encerramento
regular da empresa, mas sim cancelamento do ato constitutivo diante da
irregularidade de formação por inclusão de sócio falecido. Assim, afirma
vício na constituição da sociedade, o que autoriza o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio gerente, nos termos da Súmula no 435 do C.
STJ e que o distrato ocorreu sem o pagamento dos débitos fiscais (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0204614-71.2013.8.26.0014 -Voto no
3
78/90).
O recurso foi processado e não houve citação dos
executados para resposta.
É o relatório.
A presente execução fiscal foi ajuizada em 26/02/2013
para satisfação do crédito constituído pelo Auto de Infração e Imposição de
Multa no 3.122.306 (lavrado em 10/12/2009), inscrito em dívida ativa em
07/06/2012 (CDA no 1.091.873.007 apresentada à fl. 2).
A credora buscou a citação da pessoa jurídica, inclusive
por edital (pedido formulado às fls. 20/22), ato que se concretizou conforme
a certidão de disponibilização de edital à fl. 23, datada de 17/09/2015.
Posteriormente,
a
fazenda
estadual
informou
a
constatação de dissolução irregular da empresa, com o que requereu o
redirecionamento da execução fiscal para os sócios (pedido às fls. 59/60,
de 01/06/2019), o que foi rejeitado pela r. sentença recorrida, que
reconheceu a prescrição dessa pretensão.
Assim decidiu o C. STJ no julgamento do Resp no
1.201.993/SP (Tema no 444):
1 - O prazo de redirecionamento da execução fiscal,
fixado em cinco anos, contado da diligência de citação
da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato
ilícito, previsto no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN), for precedente a esse ato
processual;
2 - A citação positiva do sujeito passivo devedor
original da obrigação tributária, por si só, não provoca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0204614-71.2013.8.26.0014 -Voto no
4
o início do prazo prescricional quando o ato de
dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez
que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data
(da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728, no rito do
artigo 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da
exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de
direito descritos no artigo 135 do CTN). O termo
inicial do prazo prescricional para a cobrança do
crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse
contexto, é a data da prática de ato inequívoco
indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do
crédito tributário já em curso de cobrança
executiva
promovida
contra
a
empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo fisco, nos
termos do artigo 593 do CPC/1973 (artigo 792 do
novo CPC fraude à execução), combinado com o
artigo 185 do CTN (presunção de fraude contra a
Fazenda Pública); e,
3 - Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição
para o redirecionamento impõe seja demonstrada a
inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à
citação da empresa originalmente devedora (REsp
1.222.444) ou ao ato inequívoco mencionado no item
anterior (respectivamente, nos casos de dissolução
irregular precedente ou superveniente à citação da
empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame
dos fatos e provas atinentes à demonstração da
prática de atos concretos na direção da cobrança do
crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0204614-71.2013.8.26.0014 -Voto no
5
Na presente hipótese, não é possível o reconhecimento
de dissolução irregular da empresa nos termos do Enunciado no 435 da
Súmula do C. STJ1, como pretende a apelante, pois houve anterior
comunicação e pedido de baixa da empresa do Cadastro de Contribuintes
do ICMS em 17/03/2010, conforme se vê do documento apresentado à fl.
64.
É certo que o encerramento da empresa foi realizado
sem quitação de suas dívidas fiscais, contudo, não é possível reconhecer
esse ato como dissolução irregular, diante da anterior comunicação de
extinção da empresa, por encerramento e liquidação voluntária.
Contudo, o caso apresenta ainda uma circunstância que
deve ser considerada: houve cancelamento dos atos constitutivos da
empresa, consoante a decisão do protocolo no 1142877/17-6, de
21/12/2018, porque a abertura da empresa se fez com sócio falecido
(Súmula Jucesp apresentada às fls. 53/55).
Portanto, não se tratou de encerramento regular das
atividades, mas cancelamento dos atos de abertura da empresa. E dessa
forma, o termo inicial do prazo prescricional não pode ser considerado o
encerramento regular da empresa, mas sim a data de seu cancelamento
formal, conforme a decisão da Jucesp em 21/12/2018.
Assim, e tendo em vista o decidido no Tema no 444 do C.
STJ, não é possível reconhecer a prescrição para inclusão da sócia Luciene
Honório do Nascimento no polo passivo da ação, com o que fica afastada a
r. sentença de extinção da ação.
O voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
1 Súmula 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0204614-71.2013.8.26.0014 -Voto no
6
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator